Tribunal: TJSP
Processo: 1025205-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Sociedade – Exclusão de sócio na forma prevista no artigo 1.085 do CC/2002 – Ação declaratória de nulidade - Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Dilação probatória desnecessária – Julgamento "citrapetita" inocorrente - Improcedência confirmada – Falta grave caracterizada – Apelante utilizou o cartão corporativo da sociedade para realizar

Ementa:
Sociedade – Exclusão de sócio na forma prevista no artigo 1.085 do CC/2002 – Ação declaratória de nulidade - Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Dilação probatória desnecessária – Julgamento "citrapetita" inocorrente - Improcedência confirmada – Falta grave caracterizada – Apelante utilizou o cartão corporativo da sociedade para realizar pagamentos de despesas pessoais – Reembolsos não comprovados – Deliberação assemblear válida - Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso desprovido.